Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-89.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE PARCELAS DE COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTRATADAS.
1) Relação de consumo. Negativa por parte da autora de que tenha realizado a contratação de cotas de consórcio junto ao Banco. Relação de consumo. Banco que, na defesa, não logrou exibir cópia (ou documento eletrônico) das adesões identificadas na petição inicial e, na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE PARCELAS DE COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTRATADAS.
1) Relação de consumo. Negativa por parte da autora de que tenha realizado a contratação de cotas de consórcio junto ao Banco. Relação de consumo. Banco que, na defesa, não logrou exibir cópia (ou documento eletrônico) das adesões identificadas na petição inicial e, na esfera administrativa, já restituiu parte do valor. Restituição dos valores de forma simples com juros a partir da citação.
2) Recurso interposto para impor a dobra na restituição e alterar o termo inicial de juros de mora. Descontos sem lastro contratual. Erro injustificável. Incidência da dobra de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Reconhecimento. Termo inicial de juros de mora alterado. Ausente a prova da contratação, os juros devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do e. STJ).
- RECURSO PROVIDO.